Tribunal: STF
Processo: AI 449486
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
extraordinário, a certidão da publicação do acórdão recorrido, o
próprio recurso e as contra-razões, ou a certidão que informe a
inexistência de tal peça nos autos principais, forçoso é concluir, à
 luz do disposto no § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil,
pelo não-conhecimento da medida.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo
557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus
decorrente da litigância de má-fé.